Tribunal: TJBA
Processo: 8035818-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035818-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: JOSE AVELINO MAURICIO SODRE

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de José Avelino Maurício Sodré. A decisão agravada determinou que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, referentes a contrato indicado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

A controvérsia gira em torno da suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, cuja existência foi impugnada pelo autor. O juízo de primeiro grau entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a ausência de comprovação da relação contratual e a natureza alimentar do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário do autor, à luz dos requisitos legais do art. 300 do CPC, diante da existência de documentos que indicam a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira agravante apresentou documentação demonstrando a contratação regular do cartão de crédito consignado, por meio eletrônico, com envio de documentos pessoais, captura de imagem (“selfie”), uso de login e senha, e orientações por SMS.

Foram comprovados, ainda, saques e uso do crédito em estabelecimentos comerciais, por meio do cartão, o que reforça a validade da contratação e a efetiva utilização dos recursos.

O STJ entende que a contratação eletrônica, acompanhada de elementos de segurança e biometria, é válida como manifestação de vontade do consumidor, sendo suficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Em razão da existência de prova pré-constituída da contratação e da utilização dos valores, não se verifica a verossimilhança das alegações necessárias à concessão da medida liminar.

A manutenção da tutela de urgência concedida implicaria risco de irreversibilidade dos efeitos, considerando a dificuldade de restituição dos valores em caso de improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a decisão agravada e restabelecer os descontos no benefício previdenciário do autor. Sem condenação em honorários nesta fase recursal.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A contratação eletrônica, acompanhada de mecanismos de segurança como biometria, login e senha, constitui meio válido de formalização de negócios jurídicos.

3. A existência de prova pré-constituída da contratação e da efetiva utilização dos valores impede a concessão de medida liminar para suspensão de descontos em benefício previdenciário."

Legislação relevante citada: CPC, art. 300; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.691.748/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.869.180/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.937.478/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035818-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada JOSE AVELINO MAURICIO SODRE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.